Tribunal: TJSP
Processo: 2109772-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Audiência de custódia realizada sem a presença do paciente – Inocorrência de qualquer irregularidade, diante da declarada pandemia do Covid-19 – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Audiência de custódia realizada sem a presença do paciente – Inocorrência de qualquer irregularidade, diante da declarada pandemia do Covid-19 – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.